Tribunal: TJMT
Processo: 0012192-22.2013.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012192-22.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[INGLITHY BELMONT DA SILVA BITANCOURT - CPF: 036.567.201-77 (APELANTE), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0002-94 (APELADO), JOANIL ROGERIO DA SILVA - CPF: 495.380.201-20 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JOANIL ROGERIO DA SILVA - CPF: 495.380.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), VALDENIR LUIZ PEREIRA - CPF: 343.578.311-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE VITIMOU MARIDO E PAI DOS APELANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO PERTENCIA A EMPRESA CONCREMAX, TAMPOUCO QUE O MOTORISTA ERA SEU EMPREGADO OU PREPOSTO E ESTAVA A SEU SERVIÇO NO MOMENTO DO ACIDENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇOS MANTIDA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ônus do autor a comprovação de fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373 , I, do CPC.

Cabe ao autor fazer prova de que havia relação de prestação de serviço entre o veículo causador do acidente ou seu condutor com a empresa tomadora na ocasião do acidente, no entanto, não há nada nos autos que ateste tal fato, sendo de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade desta para figurar no polo passivo da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por INGLITHY BELMONT DA SILVA BITANCOURT e MATHEUS DELMONT DA SILVA BITACOURT contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização c/c Danos Pessoais no 12192-22.2013.8.11.0003, Código 731890, movida em desfavor de
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA., JOANIL ROGERIO DA SILVA - ME
e JOANIL ROGÉRIO DA SILVA , julgou parcialmente procedente a ação, condenando apenas os dois primeiros requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, afastando a responsabilidade da terceira requerida, a empresa Concremax. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 16266979, os apelantes sustentam que a empresa Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda é parte legítima para figurar no polo passivo, pois também é responsável pelo ato ilícito que causou o acidente de trânsito que vitimou seu esposo e pai.

Afirmam que a Concremax possui vínculo com o motorista e o dono do caminhão, sendo tais fatos evidenciados na prova produzida nos autos, e deve ser responsável pelo dano moral e material ocasionado aos apelantes, ainda que indiretamente.

Requerem o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para declarar a legitimidade da empresa Concremax e condená-la ao pagamento dos pedidos lançados na exordial.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 8007131, oportunidade em que apelada protestou pela manutenção da sentença.

Em parecer, de Id. 28294955, a d. representante do Ministério Público, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os apelantes insistem na tese de legitimidade passiva
ad causam
da empresa CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA., ora apelada, quanto ao acidente de trânsito que ceifou a vida de seu esposa e pai.

Sustentam que a apelada possui vínculo com o motorista e o dono do caminhão, sendo tais fatos evidenciados na prova produzida nos autos, o que lhe torna parte ilegítima para figurar no feito.

Pois bem.

A empresa contratante do serviço de transporte é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos causados a terceiros, decorrentes de acidente de trânsito, se o veículo estava a seu serviço em tarefa de seu imediato interesse econômico.

Na hipótese, verifica-se escorreita a decisão
a quo
, uma vez que não há prova capaz de demonstrar que a empresa Concremax teve alguma ligação, ainda que indireta com o acidente ocorrido, posto que em nenhum momento comprovou-se no processo que o caminhão causador do acidente estava a seu serviço na ocasião da colisão e que o motorista era seu empregado ou preposto.

Perante o delegado de polícia, o motorista José Rodrigues da Silva, condutor do veículo envolvido no acidente afirmou que:

“...que trabalha há cerca de 01(um) ano e 05 (cinco) meses como motorista na Empresa JM Prestadora de Serviços que prestava serviço para a Concremax com abastecimento de água...”
(Id. 8007057).

Na mesma oportunidade, compareceu o Sr. João Miguel Cordeiro, proprietário do caminhão, dizendo que:

“...Que é proprietário do Caminhão GM Chevrolet 60 tipo Pipa, Placa JYC 6054 e seu veículo presta serviços para a empresa Concremax nesta cidade. Que José Rodrigues de Souza é seu motorista há cerca de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses e nunca havia se envolvido em nenhum acidente de trânsito desde que trabalha para o declarante”
(Id. 8007058).

Portanto, inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviço entre o proprietário do Caminhão e a empresa Concremax, não ficando esclarecido se os serviços eventualmente eram prestados de forma esporádica ou exclusiva e, principalmente, se no momento do acidente estavam a serviço daquela empresa.

Assim, não havendo a comprovação de nenhum liame obrigacional entre as empresa Concremax e Joanil Rogério da Silva-ME, no momento do acidente noticiado nos autos, deve ser mantida a sentença no ponto.

Neste sentido é a jurisprudência:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VEÍCULO DO AUTOR ESTACIONADO QUANDO ATINGIDO POR CAMINHÃO NÃO IDENTIFICADO COMO DA RÉ OU ESTIVESSE A SEU SERVIÇO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 932, III DO C.C., NEM DA SOLIDARIEDADE PASSIVA DO CDC. PROVA INSUFICIENTE E MÍDIA QUE NÃO CORROBORA COM VERSÃO AUTORAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS - Recurso Cível: 71008128621 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 30/11/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2018).

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020